Tribunal: CARF
Processo: 15940.720050/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720050/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.770 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE SALMOURAO - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador
administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa
que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita
aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação
sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas,
apenas, as matérias de ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 135 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (fls. 124 e ss) que manteve os Autos de Infração de fatos geradores não
declarados em GFIP, referentes a contribuição previdenciária patronal, incidente sobre
remunerações pagas a contribuinte individual, na qualidade de trabalhador autônomo prestador
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720050/2013-97
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720050/2013-97

de serviços, e contribuição previdenciária, devida pelo segurado, não descontada nem declarada
em GFIP, de contribuinte individual na qualidade de trabalhador autônomo prestador de serviços
Segundo o Acórdão:
Relatório
DO OBJETO
Trata-se dos Autos de Infração – AI Debcad 37.396.566-4 e 37.396.567-2, lavrados
pela Auditora-Fiscal Heloisa Helena Conde, referentes a:
Debcad 37.396.566-4 – Contribuição previdenciária patronal incidente sobre
remunerações pagas a contribuinte individual, na qualidade de trabalhador autônomo
prestador de serviços, no valor total de R$ 69.929,28.
Debcad 37.396.567-2 – Contribuição previdenciária, devida pelo segurado, não
descontada nem declarada em GFIP, de contribuinte individual na qualidade de
trabalhador autônomo prestador de serviços, no valor total de R$ 9.347,73.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
1 – A autuação do Município deu-se em decorrência dos valores pagos a título de horas
extras, terço constitucional de férias e primeiros quinze dias de afastamento do
trabalho, anteriores ao auxílio-doença, sendo que, de acordo com jurisprudência já
pacificada e recentes decisões regionais de 1a instância da Justiça Federal, tais
remunerações têm natureza indenizatória/compensatória, de caráter eventual, assim,
vedada sua inclusão na base de cálculo para fins de contribuição previdenciária.
2 - Não compensou créditos inexistentes, sendo que os valores referem-se a tributos,
anteriormente, declarados indevidos pelo STF, com efeito erga omnes, o que subsidia a
ação do Município.
DO PEDIDO
Requer o sujeito passivo sejam declarados nulos os autos de infração e reconhecida
como legítima a compensação realizada.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
São devidas as contribuições incidentes sobre remuneração de contribuinte individual
quando lançadas com amparo na legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 30/07/2014 - sábado (fls. 133), o
responsável solidário apresentou recurso voluntário em 29/08/2014 (fls.135 e ss), insurgindo-se,
contra o R Acórdão, ao enfoque de ser ilegítima a incidência tributária de contribuição
previdenciária sobre terço constitucional de férias, horas extras e demais verbas indenizatórias
consistentes em auxílio acidente e auxílio doença.
Que não há óbice à compensação antes do trânsito em julgado de decisão judicial,
ainda mais face a tributos declarados inconstitucionais.
Pede a declaração de nulidade e o cancelamento das autuações no tocante a
compensação, reconhecendo-a como legítima.
Esse, em síntese, o relatório.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720050/2013-97

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Consoante Relatório Fiscal, os presentes autos tratam de:
2) Os lançamentos do Al - DEBCAD: N° 37.3396-566-4 decorrem de:
A) contribuição patronal das remunerações pagas a trabalhador autônomo contribuinte
individual pela prestação de serviços diversos: serviços de técnicos profissionais,
conservação e manutenção de bens imóveis, de veículos, serviços de festividades e
homenagens, serviços de comunicação geral, de processamento de dados, de áudio,
video, fotos conservação de veículos, etc... não declarado em GFIP, do período de
01/2008 a 12/2008, alíquota de 20%
3) Os lançamentos do Al - DEBCAD: N° 37.339.567-2, decorrem de:
A) contribuição do contribuinte individual decorrente das remunerações
recebidas/creditadas de trabalhador autônomo contribuinte individual pela prestação de
serviços diversos: serviços de técnicos profissionais, conservação e manutenção de bens
imóveis, de veículos, serviços de festividades e homenagens, serviços de comunicação
geral, de processamento de dados, de áudio, video, fotos conservação de veículos, etc...,
contribuições não descontadas, e não declarado em GFIP.
4) As contribuições não descontadas, referente a contribuição do contribuinte
individual, decorrente das remunerações recebidas/creditadas de trabalhador autônomo
contribuinte individual com obrigação do órgão público de descontar 11%, respeitado o
limite máximo permitido, não declarado em GFIP, não foram apropriadas pelo órgão
público, deixando portanto de se figurar crime de apropriação indébita e, não ensejando
a Representação Fiscal para Fins Penais para o Ministério Público.
5) Os lançamentos da cota patronal e do desconto do contribuinte individual,
decorrentes do fato gerador, remunerações pagas/creditadas a trabalhador autônomo
contribuinte individual, pela prestação de serviços diversos discriminados no Relatório
de Lançamentos - RL, com código de Levantamento AU1- PRESTADOR DE
SERVIÇO, competências 01/2008 a 11/2008, e com código de Levantamento AU2-
PRESTADOR DE SERVIÇO, na competência 12/2008, constando os códigos de
levantamento no Discriminativo de Débito - DD.
6) Serviram de base para este lançamento os empenhos de despesa verificados por
arquivos digitais apresentados pelo órgão público confrontados com os arquivos digitais
apresentados ao Tribunal de Contas, lançamentos efetuados nas contas de despesas
grupos: 3339036- outros serviços de terceiros - pessoa física; 333903919-manutenção e
conservação de veículos, 333903620; 33390399- serviços de publicidade;etc.
As autuações referem-se, portanto, a fatos geradores não declarados em GFIP,
referentes a contribuição previdenciária patronal incidente sobre remunerações pagas a
contribuinte individual, na qualidade de trabalhador autônomo prestador de serviços, e
contribuição previdenciária, devida pelo segurado, não descontada nem declarada em GFIP, de
contribuinte individual na qualidade de trabalhador autônomo prestador de serviços.
Nos DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO não há indicação de rubrica
específica, tratando o lançamento de incidência tributária sobre a remuneração a contribuinte
individual.
Segundo o Relato Fiscal:
2) Os lançamentos do AI - DEBCAD: N° 37.3396-566-4 decorrem de:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720050/2013-97

A) contribuição patronal das remunerações pagas a trabalhador autônomo contribuinte
individual pela prestação de serviços diversos: serviços de técnicos profissionais,
conservação e manutenção de bens imóveis, de veículos, serviços de festividades e
homenagens, serviços de comunicação geral, de processamento de dados, de áudio,
video, fotos conservação de veículos, etc... não declarado em GFIP, do período de
01/2008 a 12/2008, alíquota de 20%..
3) Os lançamentos do Al - DEBCAD: N° 37.339.567-2, decorrem de
A) contribuição do contribuinte individual decorrente das remunerações
recebidas/creditadas de trabalhador autônomo contribuinte individual pela prestação de
serviços diversos: serviços de técnicos profissionais, conservação e manutenção de bens
imóveis, de veículos, serviços de festividades e homenagens, serviços de comunicação
geral, de processamento de dados, de áudio, video, fotos conservação de veículos, etc....
contribuições não descontadas, e não declarado em GFIP.
(...)
5) Os lançamentos da cota patronal e do desconto do contribuinte individual,
decorrentes do fato gerador, remunerações pagas/creditadas a trabalhador autônomo
contribuinte individual, pela prestação de serviços diversos discriminados no Relatório
de Lançamentos - RL, com código de Levantamento AU1- PRESTADOR DE
SERVIÇO, competências 01/2008 a 11/2008, e com código de Levantamento AU2-
PRESTADOR DE SERVIÇO, na competência 12/2008, constando os códigos de
levantamento no Discriminativo de Débito - DD.
6) Serviram de base para este lançamento os empenhos de despesa verificados por
arquivos digitais apresentados pelo órgão público confrontados com os arquivos digitais
apresentados ao Tribunal de Contas, lançamentos efetuados nas contas de despesas
grupos: 3339036- outros serviços de terceirl - pessoa física; 333903919-manutenção e
conservação de veículos, 333903620; 33390399- serviços de publicidade;etc.
7) Os lançamentos decorrem do embasamento legal, de que trata a Lei 8.212/91, art.
22,III, com as alterações da Lei n. 9.876, de 26.11.99, tendo sido aplicada a taxa de 20%
sobre o valor total do serviço prestado.
(...)
8) Os recolhimentos efetuados a maior pelo órgão público, ou retidos pelo FPM,
(créditos existentes) do período de 01/2008 a 12/2008, foram deduzidos deste débito,
conforme o demonstrado no relatório RADA -Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados, seguindo a ordem de apropriação do programa, sendo primeiro
contribuições descontadas de empregados e contribuintes individuais e depois cota
patronal, o que justifica não haver lançamento de débito de desconto do contribuinte
individual para os meses de 03/2008 a 12/2008 e débito total na competência 08/2008.
De toda sorte, descabida, por isso, alegação de não incidência tributária de
contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias, horas extras e demais verbas
indenizatórias consistentes em auxílio acidente e auxílio doença, na medida em que as matérias
são estranhas a presente lide administrativa.
A lide administrativa restringe-se às matérias de defesa que guardam relação
direta e estrita com a regra matriz de incidência tributária: a não declaração em GFIP de
remunerações pagas a contribuinte individual, na qualidade de trabalhador autônomo prestador
de serviços, parte patronal e segurados, tão somente.
Examinando as alegações recursais, observa-se que tratam do direito à
compensação de valores pagos com cunho indenizatório e incidências tributárias declaradas
inconstitucionais.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.770 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720050/2013-97

A atividade do julgador administrativo consiste em promover o controle de
legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito tributário,
respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
Todas as alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas
em sede de julgamento administrativo.
Sendo assim, as alegações recursais, estranhas às autuações, fogem dos contornos
da presente lide administrativa, não podendo ser conhecidas.
Considerando que o Recorrente não se opôs às regras matrizes de incidência
tributária, descritas nas presentes autuações, não se pode conhecer do presente recurso.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto , voto por não conhecer do recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 176
DF CARF MF
Original